Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA.
1. Não encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, é cabível a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de verificar a existência de pagamento de benefícios ou proventos à devedora, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação.
1.1. O indeferimento da expedição do ofício ao INSS acarretará maior delonga à solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares.
3. Sendo possível a identificação da real condição financeira da agravada, caberá ao Juízo da execução avaliar a possibilidade de viabilizar a satisfação da obrigação sem, contudo, comprometer a subsistência digna da devedora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.